Tribunal: TJSP
Processo: 1003066-41.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material - lucros cessantes - e moral, julgada parcialmente procedente, acolhido somente o primeiro pedido. Danos causados ao imóvel da autora decorrente de infiltração oriunda do telhado do condomínio. Sentença que condenou o condomínio a realizar os reparos. Recurso da autora. Lucros cessantes. Impossibilidade de locação do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material - lucros cessantes - e moral, julgada parcialmente procedente, acolhido somente o primeiro pedido. Danos causados ao imóvel da autora decorrente de infiltração oriunda do telhado do condomínio. Sentença que condenou o condomínio a realizar os reparos. Recurso da autora. Lucros cessantes. Impossibilidade de locação do imóvel porque inabitável. Não cabimento. Condomínio que se dispôs a providenciar os reparos e que foram recusados pela condômina ao fundamento de que o profissional indicado não estaria qualificado a realizar as obras. Injustificada recusa, eis que não identificado pela perícia comprometimento da estrutura do edifício a exigir o concurso de profissional do ramo da engenharia. Omissão da autora na mitigação dos danos e não do condomínio. Danos morais. Inocorrência. Fatos que não ultrapassaram os dissabores e aborrecimentos do cotidiano, mormente porque a autora reside em outro imóvel que não o objeto da ação. Prejuízo inerente a dano material. Incidência do Enunciado no 159 do CEJ(Centro de Estudos Judiciários). Pedidos afastados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios, de 10% para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003066-41.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARIA
APARECIDA ROMANO RODRIGUES, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
MARTORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003066-41.2017.8.26.0562 -Voto no 6891 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1003066-41.2017.8.26.0562
APELANTE: MARIA APARECIDA ROMANO RODRIGUES
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARTORI
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: PATRICIA NAHA
VOTO No 6891

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos material -
lucros cessantes - e moral, julgada parcialmente
procedente, acolhido somente o primeiro pedido.
Danos causados ao imóvel da autora decorrente
de infiltração oriunda do telhado do condomínio.
Sentença que condenou o condomínio a realizar
os reparos. Recurso da autora. Lucros cessantes.
Impossibilidade de locação do imóvel porque
inabitável. Não cabimento. Condomínio que se
dispôs a providenciar os reparos e que foram
recusados pela condômina ao fundamento de que
o profissional indicado não estaria qualificado a
realizar as obras. Injustificada recusa, eis que não
identificado pela perícia comprometimento da
estrutura do edifício a exigir o concurso de
profissional do ramo da engenharia. Omissão da
autora na mitigação dos danos e não do
condomínio. Danos morais. Inocorrência. Fatos
que
não
ultrapassaram
os
dissabores
e
aborrecimentos do cotidiano, mormente porque a
autora reside em outro imóvel que não o objeto da
ação.
Prejuízo
inerente
a
dano
material.
Incidência do Enunciado no 159 do CEJ(Centro
de Estudos Judiciários). Pedidos afastados.
Sentença
mantida.
RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003066-41.2017.8.26.0562 -Voto no 6891 3/9
DESPROVIDO,
majorados
os
honorários
advocatícios, de 10% para 15% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do
mesmo diploma legal.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos material - lucros cessantes - e moral, ajuizada
por
MARIA
APARECIDA
ROMANO
RODRIGUES
contra
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARTORI, julgada parcialmente procedente
pela r. sentença atacada (fls. 229/235), declarada às fls. 245/246, cujo
relatório adoto, para condenar o réu na obrigação de fazer, consistente em
providenciar os reparos no imóvel descrito na inicial, à luz das indicações
realizadas no laudo pericial de fls. 134/169, e no telhado, calhas e
tubulações para afastar a causa da infiltração no apartamento da autora,
serviços que deverão ser custeados e realizados pelo condomínio, no prazo
de 03 meses a partir da intimação para cumprimento de sentença, com
sucumbência recíproca, arcando cada parte, em iguais proporções, com o
pagamento das custas e das despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios do patrono da parte adversa, fixados em 10%
sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça concedida à
autora.
Inconformada, a autora interpôs recurso de
apelação (fls. 248/256), afirmando que sempre procurou solucionar o
problema de infiltração em seu apartamento antes de ingressar com a ação
e nunca se manteve inerte. Entende que o pedreiro indicado pela síndica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003066-41.2017.8.26.0562 -Voto no 6891 4/9
não está qualificado para executar a empreitada, daí em resistir na
intervenção desse profissional. Sustenta que os lucros cessantes são
presumíveis, pois a apelante deixou de usar o imóvel para locação e auferir
renda como fazia anteriormente, devendo, portanto, ser proporcionalmente
indenizada conforme contratos de locação juntados com o recurso. Quanto
aos danos morais, alega ter suportado intenso abalo psíquico devido à
conduta do apelado, ao não conseguir auferir renda para complementar os
ínfimos vencimentos previdenciários que recebe após o falecimento de seu
marido.
Recurso devidamente processado, isento de
preparo, diante dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos à autora
(fls. 24).
Contrarrazões às fls. 268/276.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a
Câmara de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice
Marcondes Cesar (fls. 338), e posteriormente redistribuído a este Relator
por força da Portaria de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção
de Direito Privado (fls. 342).
É o relatório.
A irresignação não comporta provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, a autora
é proprietária do imóvel situado à Avenida Bernardino de Campos no 362,
apartamento no 25, localizado na cidade de Santos, Estado de São Paulo.
Consta, ainda, que o imóvel vem sendo atingido
por um processo de infiltração contínua oriunda do teto do edifício, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003066-41.2017.8.26.0562 -Voto no 6891 5/9
reclamadas providências à síndica, mas as causas da infiltração não foram
eliminadas, tornando o imóvel inabitável, razão da propositura da ação,
pugnando pela condenação da parte contrária a realizar as obras
necessárias para reparar integralmente as áreas danificadas, bem como a
indenizar a autora pelos danos morais experimentados, estimados em R$
25.000,00, e danos materiais consistentes nos lucros que deixou de
perceber por conta da impossibilidade de locação do imóvel a ser apurado
em liquidação de sentença.
Com efeito, incontroversos os danos causados ao
imóvel da apelante, o recurso insurge-se contra a rejeição aos pedidos de
indenização por danos material - lucros cessantes - e moral.
De fato, são presumíveis os lucros que a apelante
deixou de auferir pela impossibilidade de locar o imóvel enquanto não
reparados os danos e providenciados os consertos para eliminar as
infiltrações, obras determinadas na r. sentença.
Entretanto, confessa a apelante ter recusado a
realização das obras a cargo do pedreiro indicado pelo condomínio, ao
argumento de que ele não estaria qualificado para a execução da
empreitada.
Ocorre que, desde julho de 2016 (fls. 12), o
condomínio se dispôs a providenciar os reparos pelo profissional que
indicou e que a apelante recusou, sem, contudo, trazer aos autos qualquer
elemento probatório que amparasse a alegada desqualificação do
profissional.
Ademais, em resposta à notificação extrajudicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003066-41.2017.8.26.0562 -Voto no 6891 6/9
promovida pelo condomínio, não cuidou a apelante de nomear algum
profissional de sua confiança com a expertise necessária para a empreitada
e indicá-lo ao condomínio, limitando-se a requerer que o apelado enviasse
um engenheiro para vistoriar o apartamento, olvidando-se dos custos
gerados pela contratação de um profissional desse gabarito sem ao menos
oportunizar a realização dos serviços pelo pedreiro indicado pelo réu.
E a recusa à realização dos serviços pelo
profissional de confiança do condomínio, manifestada pela apelante,
mostrou-se desarrazoada, porquanto o laudo pericial produzido por
especialista, equidistante do interesse das partes, não identificou
comprometimento na estrutura do edifício a exigir o concurso de
profissional do ramo da engenharia para a constatação dos danos.
Sendo assim, forçoso reconhecer que a apelante
não tomou as medidas necessárias para mitigar o agravamento do prejuízo,
comportamento contrário aos deveres anexos de cooperação e de lealdade,
corolários da boa-fé objetiva, daí porque, não sendo por ela comprovado
quando se iniciou o processo de infiltração, nem mesmo aproximadamente,
razoável supor que o condomínio tomou conhecimento do fato um pouco
antes de enviar a notificação à proprietária do imóvel, ou seja, 15/07/2016.
E como tal, prontificando-se a proceder aos
reparos, o condomínio comprovou que não se omitiu na solução dos danos,
mas foi obstado pela apelante, de forma injustificada, a realizar os serviços,
comportamento causador do agravamento do prejuízo.
Oportuno
assinalar
que
para
rebater
os
fundamentos da r sentença que a consideraram inerte, a apelante alegou “...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003066-41.2017.8.26.0562 -Voto no 6891 7/9
ser pessoa leiga de pouco estudo, ... sob a ótica jurídica...”, mas para
recusar a realização dos trabalhos pelo pedreiro indicado pelo condomínio
afirmou com todas as letras “... por questão de prudência, como também,
por conhecimento de causa, este profissional não está qualificado para
execução da empreitada” (fls. 251/252), argumentos completamente
incongruentes para quem se qualifica como “do lar” e, ao que tudo indica,
não possui conhecimento jurídico e nem técnico para avaliar se os danos
poderiam ser constatados por um engenheiro (profissional que exigiu na
notificação que enviou ao condomínio) ou por um pedreiro.
De qualquer forma, embora o condomínio tenha
sido responsabilizado pelos danos causados ao imóvel da apelante, as
provas produzidas nos autos comprovam que não houve inércia do apelado
para solucioná-los, mas injustificado obstáculo criado pela recorrente que
culminou com o agravamento do prejuízo, comportamento contrário à boa-
fé e que afasta o dever de indenizar os lucros cessantes reclamados no
recurso.
E quanto aos danos morais, mais uma vez sem
razão a recorrente.
O alegado “... intenso abalo psíquico...” que a
apelante alegou ter suportado não foi causado pelo condomínio, mas pela
própria recalcitrância da proprietária do imóvel em aceitar que os reparos
fossem efetuados pelo profissional contratado pelo condomínio.
Aliás, se os serviços não fossem executados a
contento, como sugeriu a apelante, e o imóvel permanecesse inabitável, aí
sim o direito lhe socorreria e, por certo, os danos não teriam se agravado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003066-41.2017.8.26.0562 -Voto no 6891 8/9
como verificado.
A apelante reside em outro imóvel e não ficou
desalojada, de modo que a situação fática narrada na petição inicial não
transbordou os dissabores e aborrecimentos do cotidiano, longe de implicar
em ofensa à dignidade da pessoa humana ou desequilíbrio ao seu bem estar
psicológico.
Na realidade, o dano moral invocado é inerente
do alegado prejuízo material experimentado - lucro cessante - que, como
assinalado, não restou comprovado, incidindo na espécie o Enunciado no
159 do CEJ ( Centro de Estudos Judiciários), do Conselho da Justiça
Federal.1.
E não havendo ilicitude na conduta do
condomínio, não tem lugar a indenização por dano moral pretendida na
apelação.
De outro lado, rejeitam-se os pedidos de
gratuidade da justiça e de condenação da apelante às penas da litigância de
má-fé, formulados em contrarrazões.
O primeiro, porque a presunção da veracidade da
declaração de insuficiência de recursos aplica-se somente quando deduzida
por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), ausente comprovação de que o
condomínio padece com eventual inadimplência significativa dos
condôminos.
E quanto ao segundo, o desacolhimento dos
argumentos recursais não autoriza, por si só, o reconhecimento de que a
1 Enunciado 159 do CEJ: O dano moral, assim compreendido todo o dano extrapatrimonial, não se
caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003066-41.2017.8.26.0562 -Voto no 6891 9/9
apelante litiga de má-fé, pois, para tanto, incumbia ao apelado comprovar
que a conduta da parte contrária se amolda a uma das situações previstas
no art. 80 do CPC, o que não ocorreu. Além disso, subsistente a
condenação do condomínio a reparar os danos causados ao imóvel da
apelante.
Destarte, imperiosa a manutenção da r. sentença
recorrida, por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, majorados os honorários advocatícios devidos pela autora ao
patrono da parte adversa, de 10% para 15% do valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o,
do mesmo diploma legal.

SERGIO ALFIERI

Relator